Tribunal: TCU
Processo: 014.322/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Francisco Pessoa da Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo espólio de Francisco Pessoa da Silva contra o Acórdão 2932/2025-TCU-Primeira Câmara , corrigido materialmente pelo Acórdão 3624/2025-TCU-Primeira Câmara , mediante o que o Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis, imputando-lhes débito e multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da mesma lei, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para tornar insubsistente a multa aplicada a Francisco Pessoa da Silva, consignada no subitem 9.3 do Acórdão 2932/2025-TCU-Primeira Câmara , corrigido materialmente pelo Acórdão 3624/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. informar o conteúdo desta decisão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Piauí.